Tribunal: TJES
Processo: 5010721-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Prazo; Regularidade Formal; Tempestividade; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010721-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

AGRAVADO: ANELISE MARIA BIANCHINI e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA ÀS AGRAVADAS. CORREÇÃO DO VÍCIO. MANUTENÇÃO DA BENESSE. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA VEICULAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) Ausência de elementos que justifiquem a revogação da benesse. Impossibilidade de análise de circunstâncias não enfrentadas pelo juízo primevo sob pena de supressão de instância. 3) Inexistência de omissão quanto aos fundamentos que corroboraram o deferimento da inversão do ônus da prova. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
RENAULT DO BRASIL S.A
(id 6186289)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 6045300, o qual negou provimento ao recurso, para manter intacta a decisão agravada (id
16996187 do processo originário) que rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, considerando, para tanto, a relação de consumo havida entre as partes e a hipossuficiência técnica das agravadas/embargadas.

Em suas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão vergastado padeceria de vício de omissão, porquanto deixou de analisar a questão relativa à revogação da gratuidade, e não considerou, na manutenção da inversão do ônus da prova, a impossibilidade de realização de perícia, em virtude da não localização do veículo cujo defeito teria ocasionado o acidente que vitimou o cônjuge e genitor das embargadas.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar-lhes parcial provimento.

De saída, transcrevo o decisum objurgado a fim de melhor elucidar as questões suscitadas pela recorrente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor não implica necessariamente a aplicabilidade da regra da inversão do ônus probatório.

2. No caso dos autos, não se pode olvidar da superioridade econômica da agravante, grande montadora de veículos, caracterizando, portanto, a vulnerabilidade das agravadas também sob o ponto de vista fático.

3. Restou configurada, a vulnerabilidade das agravadas, devendo portanto, ser reconhecida a aplicabilidade das regras do Código do Consumidor ao caso.

4. É muito mais fácil para a fabricante de automóveis, ora agravante, custear a produção probatória necessária ao deslinde do feito, possuindo presumivelmente maior capacidade financeira e técnica que a parte autora/agravada. 5. Recurso conhecido e improvido.

De fato verifica-se que o acórdão recorrido omitiu-se quanto à insurgência relativa à necessidade de revogação da gratuidade da justiça concedida às embargadas, motivo pelo qual passo a sua apreciação.

Sobre o tema é sabido que
“(...) Aquele que impugna a gratuidade de justiça deferida à parte contrária tem o ônus de comprovar a possibilidade do beneficiário em arcar com as despesas processuais. Precedentes do STJ e do TJRJ. (...)”
(TJ-RJ - AI: 00293944720238190000 202300240806, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 27/04/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª).

Neste contexto, asseverou o juízo primevo a inexistência de elementos que pudessem ensejar a revogação do benefício concedido às recorridas; sendo possível inferir dos documentos acostados à peça de defesa na origem que a impugnação da empresa arrimou-se em documento que demonstra ser a parte Anelise Maria Bianchini, sócia da empresa Bianchini Corretora de Seguros Ltda, informação esta que reitera no bojo do agravo, ao qual acrescentou ainda imagens de rede social, informações acerca do local de moradia das agravadas e existência de bens a inventariar, em decorrência do falecimento do cônjuge e genitor das embargadas.

No que pertine ao fato de ser a embargada Anelise Maria Bianchini sócia de empresa, entendo que tal circunstância, por si só, não é suficiente a denotar sua capacidade econômica e tampouco das demais agravadas, uma menor e outra estudante, ambas sem renda demonstrada, especialmente diante da ausência de dados acerca da receita advinda de tal atividade econômica e das despesas que envolvem a subsistência familiar.

Em relação aos demais elementos carreados para fins de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, deixo de apreciá-los, por tratar-se de informações inexistentes quando da prolação da decisão agravada.

O mesmo raciocínio deve ser estendido à tese de omissão arrimada no fato de não ter o acórdão impugnado tecido considerações acerca da impossibilidade de realização de prova pericial, diante da não localização do veículo envolvido no sinistro cerne da discussão, o que, em tese, levaria ao indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova.

Isso porque o
decisum
que ensejou a propositura do agravo de instrumento não tratou de tal questão quando do deferimento do ônus da prova, limitando-se a versar sobre a hipossuficiência técnica da consumidora.

Logo, não há que se falar em omissão relativa à matéria que não poderia ser objeto de análise por esta via recursal.

A esse respeito, é sabido que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Assim, a jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que
“[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão
objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública

[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

Assim como já decidido em similares circunstâncias pela Segunda Câmara Cível, entendo existir
in casu
a supressão de instância, uma vez que as teses recursais
não foram analisadas pelo Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição, o que configura supressão de instância.
Afinal, friso, não tendo as referidas pretensões sido submetidas à análise do Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância
.

Logo, se o magistrado atuante na instância originária não se debruçou sobre essas questões expressamente, a sua análise em segunda instância, por meio desta via recursal, é vedada. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SERVIDOR PÚBLICO CONFECÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita , o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.

2. (omitido) 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES. AI 5002020-74.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. COMPROVAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA.
1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.
[...] (TJ-GO - AI: 57877710820228090125 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Chamo atenção também para o fato de que, no caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo
a quo,
reforçando a tese de indevida supressão de instância, conforme jurisprudência a seguir ilustrada:

[...]
Qualquer manifestação em instância recursal sobre novos documentos caracterizaria inegável supressão de instância.

É necessário aguardar o desenrolar natural da demanda, possibilitando que o magistrado de origem aprecie os novos elementos, já que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada.
(TJPR; AgInstr 0065881-34.2022.8.16.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Etzel; DJ 28/03/2023)

Enfatizo que o âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento resta limitado à questão resolvida pela decisão de objeto de recurso (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).

Dessarte, o fato da matéria não ter sido apreciada pelo Julgador
a quo
obsta a sua apreciação pelo Tribunal
ad Quem
, sobretudo no caso em voga, já que o exame das questões veiculadas no agravo de instrumento implicaria, em última análise, em adiantamento do mérito em torno do qual gravita a demanda.

Mesmo porque, na esteira da jurisprudência firmada pelos Tribunais Estaduais, “
o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
ainda que sem a atribuição de efeitos infringentes,

para, sanando a omissão quanto à análise da impugnação à assistência judiciária gratuita, manter a benesse outrora concedida às agravadas/embargadas.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/04/2024 às 17:05:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50897023042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010721-58.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: RENAULT DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ANELISE MARIA BIANCHINI e outros

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar o recurso.

Veicula-se na origem ação indenizatória em razão do falecimento de Benjamim Bianchini, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 11/03/2020.

As filhas e esposa do
de cujus
ingressaram com a demanda em 21/07/2021, alegando que o acidente ocorreu por
“evidente falha mecânica decorrente de itens de suspensão, pneus ou do sistema de direção”
que teriam ocasionado a perda do controle da direção do veículo e a colisão com um segundo automóvel, que trafegava em sentido oposto. Sustentaram, ainda, que a gravidade das lesões sofridas pelo falecido deve-se ao fato de que o sistema de
air bag
não funcionou adequadamente.

Relevo que as autoras da demanda pugnaram pela inversão do ônus da prova no que diz respeito às falhas de segurança do veículo (mecânicas e
airbag
).

No despacho inaugural o Juízo
a quo
deferiu a assistência judiciária requerida.

Em contestação a ora embargante, RENAULT DO BRASIL, impugna a assistência judiciária gratuita concedida e a inversão do ônus da prova, aduzindo, nesse caso, que as autoras não informam o paradeiro do veículo, sob a guarda de quem ele estaria e, ainda, que passados dois anos do acidente não mais seria possível aferir os alegados defeitos.

Na decisão objeto do recurso de agravo,
o MM. Juiz
a quo
rejeitou a impugnação à assistência judiciária e deferiu a inversão do ônus da prova
.

No agravo a RENAULT DO BRASIL requereu a reforma da decisão, especificamente para que fosse acolhida a impugnação à assistência, bem como para que se reconheça que a inversão do ônus da prova implicaria em um encargo probatório excessivamente difícil, em razão do lapso temporal e da ausência de informações do paradeiro do veículo.

No julgamento, esta corte deixou de se manifestar soabre a assistência e, em relação ao ônus da prova, assim decidiu:

É sabido que a aplicabilidade da regra inserta no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor é devida, a critério do magistrado, quando as alegações do consumidor forem verossímeis quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias ou de experiência.

Registre-se que o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor não implica necessariamente a aplicabilidade da regra da inversão do ônus probatório.

Contudo, não se pode olvidar da superioridade econômica da agravante, grande grande montadora de automóveis, caracterizando, portanto, a vulnerabilidade das agravadas também sob o ponto de vista fático.

Assim, entendo que restou configurada, a vulnerabilidade das agravadas, não merecendo nenhum reparo a decisão que acertadamente reconheceu a aplicabilidade das regras do Código do Consumidor ao caso.

Registro que é muito mais fácil para a fabricante de automóveis, ora agravante, custear a produção probatória necessária ao deslinde do feito, possuindo presumivelmente maior capacidade financeira que a parte autora/agravada.

Ademais, entendo que a inversão em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo, sendo suficiente que a agravante demonstre que o acidente automobilístico não ocorreu em razão de falha mecânica no veículo.

Os embargos foram manejados alegando omissão quanto à análise da assistência e da impossibilidade de se realizar a perícia no veículo.

O E. Relator, Des. Raphael Americano Câmara, em seu voto (i) reconhece a omissão e mantém o indeferimento da impugnação à assistência; e (ii) rejeita a omissão quanto a inversão do ônus da prova, por entender que a matéria não poderia ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Corroboro a compreensão de que o acórdão foi omisso quanto à assistência e, por isso, o vício deve ser sanado. Contudo, inauguro divergência porque a matéria não poderia ser objeto de agravo, em razão do disposto no art. 1.015, V, do CPC, já que a decisão rejeitou o pedido de revogação do benefício. Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCELA DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO ENTRE CLÍNICAS CONVENIADAS E PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES PARA TRATAMENTO DO PACIENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 11, II, “A” E “F” DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 101, prescreve que “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”.
2. Não conhecimento parcial do recurso. 3. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra hipótese de vazamento de dados, em violação à Lei de Proteção de Dados. 4. No caso, os documentos não foram vazados, mas decorrem da relação de convênio entre a UNIMED e o a clínica agravante. Os documentos em questão, em verdade, servem à finalidade de permitir que os tratamentos pretendidos pela psicóloga do menor sejam aprovados pelo convênio, o qual, por meio do referido plano de atividades, toma conhecimento a respeito da carga horária e do número de sessões que deverão ser autorizados. 5. A situação se amolda à hipótese descrita no artigo 11, II, “a” e “f” da Lei Geral de Proteção de Dados. 6. Recurso provido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5009493-48.2022.8.08.0000 – 3ª Câmara Cível – Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Julgado: 10/08/2023).

Quanto ao fundamento de que não seria possível impor o encargo probatório quanto a realização de perícia, tenho, de igual modo, que houve omissão porque os fundamentos elencados não foram suficientemente enfrentados.

Conforme transcrição da fundamentação adotada, vislumbro que a corte não enfrentou a alegação de que a perícia não poderia ser realizada em razão do lapso temporal e, também, de informações sobre o local em que estaria o veículo e suas condições de conservação.

Além de entender que está presente a omissão, divirjo do E. Relator quanto a possibilidade de analisar a matéria.

Isto porque, embora o Julgador
a quo
não tenha se manifestado especificamente sobre a impossibilidade de realização da referida prova, tal questão insere-se na devolutividade do recurso.

Ressalto que a dimensão vertical do efeito devolutivo do recurso, entendida como a profundidade da devolução, permite ao órgão
ad quem
conhecer de todos os fundamentos e alegações deduzidas, ainda que não tenham sido objeto da decisão.

No caso, impugnado o pedido de inversão do ônus da prova, poderia o E. TJES se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pela embargante na origem, mesmo que o Julgador não os tenha enfrentado.

Caso contrário, será mantida decisão absolutamente genérica, que não analisou as particularidades da demanda que foram expressamente levadas ao conhecimento do julgador.

Sendo assim, por reconhecer a omissão passo a apreciar a matéria.

Em que pese se tratar de relação de consumo, vislumbro que as autoras apontam como causa do acidente automobilístico falhas mecânicas decorrentes de itens de suspensão, pneus ou do sistema de direção, além do não acionamento dos
airbags
.

Como se observa, o acidente ocorreu em 11/03/2020 e a demanda foi ajuizada em 21/07/2021, ou seja, um ano e quatro meses depois.

Além disso, a recorrente foi citada em 20/09/2021.

Como bem pontuado, as autoras não indicam o local em que o veículo foi guardado, tampouco as suas condições de conservação, sequer afirmam que diligenciaram no sentido de salvaguardar aquele para fins probatórios.

Assim, como seria possível impor à montadora a comprovação de que as falhas mecânicas não ocorrerem sem que a ela seja possibilitado o acesso ao veículo no estado em que se encontrava à época do acidente?

No caso, se o veículo ainda existe – o que não se sabe – não há como se afirmar que ele não foi objeto de reparos e que foi adequadamente conservado.

Aliás, pondero que não há outro modo de se demonstrar eventuais falhas mecânicas que não por meio de perícia técnica a ser realizada no veículo.

Desse modo, embora, em regra, se entenda que a montadora teria melhores condições de realizar a perícia,
no caso específico dos autos
, tal prova não pode ser produzida, porque não se sabe em que local e em quais condições se encontra o veículo, situações que tem como causa principal o lapso temporal decorrido entre o acidente e o ajuizamento da demanda.

Ter maior capacidade financeira, como mencionou o relator ao analisar a inversão do ônus da prova, não altera a situação posta, porque condição financeira não é capaz de restaurar um veículo às condições existentes no momento do acidente tantos anos depois.

Compreendo, desse modo, que o encargo é excessivo, na medida em que impõe a realização de perícia em um objeto que pode até mesmo ter sido descartado como sucata, em razão das grandes avarias sofridas.

Ademais, o lapso temporal transcorrido – que só poderia ser evitado pelas autoras – impede a realização da prova, inclusive, em eventual sucata.

Saliento, por fim, que na réplica apresentada, as autoras sequer se manifestam acerca do estado em que o veículo se encontra para fins de realização de perícia, demonstrando, a todo modo, a impossibilidade defendida pela montadora recorrente.

Com efeito,
CONHEÇO
do recurso para
dar provimento
e sanar as omissões e,
atribuindo efeitos infringentes
,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento no que diz respeito à assistência judiciária gratuita e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para indeferir o pedido de inversão do ônus da prova relativo às falhas mecânicas apontadas ao veículo.

É como voto.